Tribunal: TJDFT
Processo: 0735705-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0735705-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: VALDECIO RABELO CHAGAS APELADO: PHYSIS PARTICIPACOES LTDA., CONTROLLE INCORPORACOES LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, formulada em contrarrazões. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator